Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-12.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801973-12.2025.8.14.0067

APELANTE: RAIMUNDA DE SOUSA MORAIS ARRUDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual decorrente do ajuizamento fragmentado de demandas contra instituição financeira, em ação que discute inexistência de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações individuais contra a mesma instituição financeira caracteriza, por si só, ausência de interesse processual ou litigância predatória; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia instrução, em demanda que apresenta alegação de inexistência de contratação e descontos indevidos em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de demandas repetidas ou individualizadas relativas a contratos distintos não configura, por si só, litigância abusiva, exigindo-se demonstração concreta de má-fé, artificialidade ou desvio de finalidade.

4.

A petição inicial que apresenta causa de pedir, pedido determinado e documentação mínima satisfaz os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, evidenciando o interesse processual.

5.

O controle judicial da litigância abusiva deve observar as circunstâncias concretas do caso, não autorizando a extinção prematura da ação com base em presunções genéricas.

6.

Em relações de consumo, especialmente envolvendo consumidora idosa e hipervulnerável, incide o CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

7.

A extinção do processo sem instrução viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

8.

Eventuais dúvidas sobre autenticidade da demanda ou atuação processual devem ser resolvidas por meio de saneamento do processo, instrução probatória ou medidas específicas, e não pelo encerramento prematuro da ação.

9.

A existência de múltiplas demandas pode ensejar providências de organização processual ou apuração de eventual abuso, mas não impede o regular processamento da ação quando presentes elementos mínimos de plausibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ações individuais relativas a contratos distintos não caracteriza, por si só, litigância predatória nem afasta o interesse processual.

2.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada em presunção genérica de abuso, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito.

3.

Em demandas consumeristas com alegação de inexistência de contratação e descontos indevidos, impõe-se a instrução processual, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 327, 357 e 485, VI; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.817.845/MS; TJ-AL, Apelação Cível nº 0701351-58.2024.8.02.0045, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 19.03.2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0702359-37.2024.8.02.0056, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 27.02.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800537-18.2025.8.14.0067, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RAIMUNDA DE SOUSA MORAIS ARRUDA
contra a sentença de ID n. 34194659, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

A sentença considerou configurado o ajuizamento fragmentado de demandas contra a mesma instituição financeira, reputando ausente interesse processual na discussão individualizada de contratos bancários e/ou descontos realizados em benefício previdenciário ou conta bancária, sem prejuízo de nova propositura concentrada em uma única ação contra cada réu.

No recurso de apelação de ID n. 34194660, a autora requereu, ao final, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito, reiterando os pedidos de inexistência do contrato, repetição do indébito, indenização por danos morais e aplicação do CDC.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões de ID n. 34194671, nas quais pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer de ID n. 34685224, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na apelação de ID n. 34194660, a parte autora sustenta, como causas de pedir recursais, que:
(a)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer litigância abusiva e fracionamento indevido sem demonstração concreta de má-fé ou propósito fraudulento;
(b)
cada contrato bancário discutido constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir, pedido, datas, valores, condições e provas próprias;
(c)
a mera existência de várias ações contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, litigância predatória;
(d)
a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC é faculdade do autor, e não obrigação imposta judicialmente;
(e)
a reunião forçada de múltiplas pretensões poderia tornar o processo mais complexo, tumultuado e menos célere;
(f)
a petição inicial preencheria os requisitos do art. 319 do CPC, com pedido e causa de pedir determinados, de modo que a extinção sem mérito violaria o acesso à justiça e a primazia do julgamento do mérito;
(g)
a demanda deveria prosseguir para instrução, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação e o repasse dos valores, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora;
(h)
haveria inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação válida de vontade da autora;
(i)
os descontos indevidos autorizariam a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; e
(j)
os descontos sobre benefício previdenciário e o uso indevido de dados pessoais configurariam danos morais e violação à LGPD, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

Assiste razão à apelante.

Embora o Poder Judiciário deva adotar mecanismos de prevenção e repressão à litigância abusiva, especialmente quando constatados indícios de demandas artificiais, padronizadas ou predatórias, tal controle não autoriza a extinção prematura da ação sem adequada verificação das circunstâncias concretas da postulação, sobretudo quando a controvérsia envolve relação de consumo, pessoa idosa e analfabeta e alegação de desconto indevido sobre verba de natureza alimentar.

No caso, a autora afirma não ter celebrado o contrato bancário impugnado, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus probatório, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, a autorização válida para os descontos e o efetivo repasse dos valores.

Assim, antes de se concluir pela ausência de interesse processual, impunha-se a regular instrução do feito ou, ao menos, a adoção de providências processuais menos gravosas, compatíveis com o contraditório, a ampla defesa, a cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito.

Com efeito, a existência de outras ações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira, embora possa justificar atuação cautelosa do magistrado e eventual adoção das medidas previstas nas recomendações do CNJ para identificação de litigância abusiva, não conduz automaticamente à conclusão de litigância predatória.

A propositura de ações individuais relativas a contratos distintos pode caracterizar litigância de massa, mas não se confunde, por si só, com abuso do direito de ação, o qual exige a demonstração de desvio de finalidade, artificialidade da demanda, ausência de lastro mínimo, má-fé ou manipulação processual.

Ademais, havendo dúvida quanto à autenticidade da postulação, ao efetivo conhecimento da demanda pela autora ou à regularidade da atuação profissional, seria cabível ao juízo promover o saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, inclusive mediante audiência destinada ao esclarecimento das alegações e à confirmação do interesse da parte na demanda, com eventual intervenção do Ministério Público em primeiro grau, e não extinguir de plano o feito, impedindo a apreciação da pretensão deduzida.

Nesse contexto, a sentença deve ser desconstituída, pois a extinção sem resolução do mérito, fundada exclusivamente no ajuizamento fragmentado de demandas, sem instrução suficiente e sem demonstração concreta de litigância predatória, vulnera o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição, o contraditório, a ampla defesa e a primazia da solução de mérito.

A existência de eventual multiplicidade de demandas pode ser objeto de controle judicial, inclusive para fins de prevenção, reunião, saneamento, apuração de má-fé ou comunicação aos órgãos competentes, mas não constitui, no caso concreto, fundamento bastante para obstar o processamento da ação em que a consumidora idosa afirma a inexistência de contratação bancária e a ocorrência de descontos indevidos.

Nesses termos, conferir a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE ALEGOU "LITIGÂNCIA SIMULADA". PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO, EM PARTE E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial cumpre os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando os fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e provas suficientes para o processamento da demanda. 4. Alegações sobre a veracidade dos fatos e provas apresentadas devem ser analisadas durante a instrução processual, não sendo admissível extinguir o processo sem tal análise.
5. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base em alegações genéricas de "litigância simulada" e sem a devida instrução configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o ajuizamento de demandas repetitivas, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou abuso do direito de ação (STJ, REsp 1 .817.845/MS)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida, em parte e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda. 8. Tese de julgamento: (i) A petição inicial que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e que apresenta alegações sobre lesão ou ameaça a direito não pode ser indeferida sob a alegação de ausência de pressupostos processuais. (ii) A extinção prematura do processo com base em "litigância simulada" viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito de acesso à Justiça. (TJ-AL - Apelação Cível: 07013515820248020045 Murici, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 19/03/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2025) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE ALEGOU "LITIGÂNCIA SIMULADA". PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO, EM PARTE E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial cumpre os requisitos estabelecidos nos arts . 319 e 320 do CPC, apresentando os fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e provas suficientes para o processamento da demanda. 4. Alegações sobre a veracidade dos fatos e provas apresentadas devem ser analisadas durante a instrução processual, não sendo admissível extinguir o processo sem tal análise.
5. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base em alegações genéricas de "litigância simulada" e sem a devida instrução configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o ajuizamento de demandas repetitivas, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou abuso do direito de ação (STJ, REsp 1 .817.845/MS)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida, em parte e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda. 9 . Tese de julgamento: (i) A petição inicial que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e que apresenta alegações sobre lesão ou ameaça a direito não pode ser indeferida sob a alegação de ausência de pressupostos processuais. (ii) A extinção prematura do processo com base em "litigância simulada" viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito de acesso à Justiça. (TJ-AL - Apelação Cível: 07023593720248020056 União dos Palmares, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir 3. O interesse processual decorre do trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo cabível a análise do mérito para apuração de supostos ilícitos, como descontos indevidos em benefícios previdenciários. 4. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem análise do mérito configuram
error in judicando
, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal, uma vez que cabe ao Judiciário garantir a tutela jurisdicional e, se necessário, apurar indícios de lide predatória em procedimento próprio.
5. A eventual caracterização de advocacia predatória deve ser apurada junto ao órgão de classe competente, não podendo prejudicar o direito da parte autora à resolução da demanda.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem Tese de julgamento: “
A extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de lide predatória, viola o princípio do acesso à justiça quando não há demonstração concreta de má-fé ou abuso do direito de ação. Eventual prática ilícita deve ser apurada em procedimento próprio, sem prejuízo do direito de tutela jurisdicional da parte autora
”. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005371820258140067 30191198, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Os precedentes acima transcritos corroboram essa compreensão, ao afirmarem, em linhas gerais, que a suspeita de litigância simulada, abusiva ou predatória não autoriza, por si só, o encerramento prematuro do processo quando a petição inicial apresenta narrativa mínima, pedidos determinados e documentação apta a deflagrar a atividade jurisdicional.

A orientação jurisprudencial neles refletida distingue o controle legítimo de práticas processuais abusivas — que pode justificar providências de saneamento, reunião, apuração de prevenção, verificação da autenticidade da postulação ou comunicação aos órgãos competentes — da negativa de acesso à jurisdição fundada em presunções genéricas.

Em especial, ressalta-se que a eventual atuação irregular de patronos ou a existência de demandas repetitivas deve ser apurada pelas vias próprias, sem supressão do direito da parte autora, notadamente consumidora hipervulnerável, de ver examinada a alegação de contratação inexistente e de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Assim, em conformidade com tais fundamentos, impõe-se a anulação da sentença terminativa, com retorno dos autos à origem para regular processamento, instrução e posterior julgamento do mérito, se outro óbice processual não sobrevier.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do parecer ministerial de ID n. 34685224, para
desconstituir a sentença de ID n. 34194659
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovido o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual, a adoção das providências de saneamento pertinentes, inclusive quanto à delimitação dos pontos controvertidos e à distribuição do ônus probatório, bem como com a intimação do Ministério Público de primeiro grau para acompanhar a demanda, se assim entender cabível o juízo a quo diante das peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se que o provimento ora conferido se limita à desconstituição da sentença terminativa, não implicando qualquer pronunciamento definitivo sobre a existência, validade ou eficácia do contrato impugnado, tampouco sobre eventual responsabilidade civil da instituição financeira, matérias que deverão ser apreciadas oportunamente pelo Juízo de origem, após a regular instrução processual e sob observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026